Tribunal: TJMT
Processo: 1024163-78.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024163-78.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Alimentos, Competência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUIZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ- MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PATRICIA OLIVEIRA DAS NEVES - CPF: 694.768.611-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMILSON SOUZA DA SILVA - CPF: 013.242.401-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E,EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – NATUREZA CÍVEL DA PRETENSÃO EXECUTIVA – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO ATUAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ACORDO HOMOLOGADO PELO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER NOS AUTOS DE AÇÃO DE DIVÓRCIO – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA QUE NÃO PÔS FIM AO PROCESSO – POSTERIOR DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA E REMESSA DO FEITO AO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES – CONFLITO IMPROCEDENTE. 1. “Para o estabelecimento da competência da Vara Especializada da Violência Doméstica ou Familiar Contra a Mulher nas ações de natureza civil (notadamente, as relacionadas ao Direito de Família), imprescindível que a correlata ação decorra (tenha por fundamento) da prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher, não se limitando, por conseguinte, apenas às medidas protetivas de urgência previstas nos arts. 22, incisos II, IV e V; 23, incisos III e IV; e 24, que assumem natureza civil. Tem-se, por relevante, ainda, para tal escopo, que, no momento do ajuizamento da ação de natureza cível, seja atual a situação de violência doméstica e familiar a que a demandante se encontre submetida, a ensejar, potencialmente, a adoção das medidas protetivas expressamente previstas na Lei n. 11.340/2006, sob pena de banalizar a competência das Varas Especializadas.” (STJ – TERCEIRA TURMA – REsp no 1496030/MT, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 06/10/2015, DJe 19/10/2015). 2.
Considerando que a execução de alimentos é demanda de natureza estritamente civil, que não existe indício da presença de atual situação de violência doméstica e familiar a justificar a competência do Juízo da Vara da Violência Doméstica, é certa a competência do Juízo da Família e Sucessão para processar e julgar a ação.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT em face do Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, relativamente à ação de “
Cumprimento de Sentença
(de)
Alimentos

por Coerção Pessoal
”
(Proc. no 1011782-09.2022.8.11.0042),
proposto por Myllena Oliveira da Silva, menor representada pela mãe Patrícia Oliveira das Neves, contra Valdemilson Souza da Silva, visando, em suma, satisfação da obrigação alimentar fixada em favor da menor/exequente pela r. sentença homologatória de acordo proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação de “
Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Partilha de Bens
” (Proc. no 0007543-23.2015.8.11.0042 – Código 403212).

A MMa. Juíza da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT declinou da competência para processar o feito por entender que, apesar de ter “
homologado o acordo que fixou os alimentos à exequente
”, como houve declínio da competência no processo principal (ação de Reconhecimento de União Estável) em favor do Juízo da Direito da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, referido Juízo “
é o competente para apreciar e julgar também a presente ação executiva, nos termos do artigo 516, II, e artigo 519, ambos do Código de Processo Civil
” (cf. Id. no 93600523 dos autos de origem).

A MMa. Juíza suscitante, por sua vez, objeta afirmando que, “
os alimentos foram definidos e homologados pelo nobre Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
” e que, nos termos do art. 516, II, do CPC, “
o cumprimento de sentença deve tramitar perante o Juízo que decidiu a causa em primeiro grau
” (cf. Id. no 95201050 dos autos de origem).

A
decisão vinculada ao Id. no 152751650 recebeu e admitiu o processamento do conflito de competência, determinou a retificação da autuação para que conste como suscitado o Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT e designou este
para, em caráter provisório, promover o regular andamento do feito.

A MMa. Juíza da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT prestou informações por meio do Ofício no 001/2023-GAB.II.2V.DOMÉSTICA, apontando que, na realidade, “
o Juízo suscitado é o da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá – gabinete II, cujo juízo homologou o acordo firmado entre as partes no processo principal (Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável), sendo que esta Juíza
(...)
estava tão somente jurisdicionando em substituição legal
”, e reafirma
os fundamentos da decisão que determinou a remessa dos autos ao Juízo suscitante (cf. Id. no 154639697).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela procedência do conflito (cf. Id. no 154639697).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 20 de abril de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

De início, em atenção às informações prestadas por meio do
Ofício no 001/2023-GAB.II.2V.DOMÉSTICA

(cf. Id. no 154639697), observo que, de fato, o Juízo suscitado é o
da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, perante o qual tramitou os autos da ação de “
Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens
” (Proc. no 0001577-82.2015.8.11.0041; anteriormente, Proc. no 0007543-23.2015.8.11.0042), proposta por Patrícia da Silva Oliveira em face de Valdemilson Souza da Silva, sendo este o responsável pela prolação da sentença homologatória e do despacho que remeteu os autos da ação de “
Cumprimento de Sentença
(de)
Alimentos

por Coerção Pessoal
” (Proc. no 1011782-09.2022.8.11.0042) ao Juízo suscitante da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, daí porque revogo a ordem de retificação do polo passivo do presente CC constante da decisão de Id. no 152751650.

O feito originário cuida de ação de execução de alimentos, com lastro em título executivo judicial, precisamente, a sentença homologatória do acordo celebrado entre Patrícia Oliveira e Valdemilson da Silva nos autos da referida ação de “
Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens
”, durante audiência de conciliação datada de
16.02.2017
, onde os litigantes compuseram em relação a alguns pontos objeto daquela lide, como foi o caso da guarda da filha Myllena da Silva e os alimentos a ela devidos; como o acordo não pôs fim à lide, subsistindo diversos outros controvertidos entre o ex-casal, aquele processo continuou em trâmite perante o Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT até o dia
01.08.2017
, quando, em razão do desaparecimento da
situação de violência, o
Juízo da Violência Domestica declinou da competência para processar e julgar a ação a uma das Varas Especializadas de Família, sendo, então, redistribuído o feito à competência do Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, onde a lide foi regularmente processada até o trânsito em julgado da sentença de mérito em meados de 2020. Somente em
12.08.2022
a menor Myllena propôs a ação de “
Cumprimento de Sentença
(de)
Alimentos

por Coerção Pessoal
”.

Conforme orientação da jurisprudência do eg. STJ, “
para o estabelecimento da competência da Vara Especializada da Violência Doméstica ou Familiar Contra a Mulher nas ações de natureza civil (notadamente, as relacionadas ao Direito de Família), imprescindível que a correlata ação decorra (tenha por fundamento) da prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher, não se limitando, por conseguinte, apenas às medidas protetivas de urgência previstas nos arts. 22, incisos II, IV e V; 23, incisos III e IV; e 24, que assumem natureza civil. Tem-se, por relevante, ainda, para tal escopo, que, no momento do ajuizamento da ação de natureza cível, seja atual a situação de violência doméstica e familiar a que a demandante se encontre submetida, a ensejar, potencialmente, a adoção das medidas protetivas expressamente previstas na Lei n. 11.340/2006, sob pena de banalizar a competência das Varas Especializadas
” (STJ – Terceira Turma – REsp no 1496030/
MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 06/10/2015, DJe 19/10/2015).

No caso, embora a sentença homologatória exequenda tenha sido proferida pelo Juízo suscitado (Juízo da 2a Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da comarca de Cuiabá), é evidente que, atualmente, não subsiste a situação de violência que justificou o trâmite do feito perante o Juízo da Violência da Doméstica, notadamente porque, entre o acordo/sentença e a distribuição da inicial da execução, já transcorreram quase 6 anos, ou seja, a ação de execução de alimentos objeto deste CC não guarda conexão com situação atual de violência doméstica e familiar contra a mulher, já que o litigio entre o ex-casal e genitores da exequente há muito deixou de envolver tal circunstância, sendo, justamente por isso, o processo encaminhado para Juízo da Vara de Família,
onde prosseguiu até ser encerrado e arquivado, não havendo dúvida de que, caso a exequente optasse por deflagrar a fase de cumprimento de sentença no mesmo processo em que foi homologado o acordo, o
Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá seria, naturalmente, o responsável por processá-lo.

Logo, considerando que a execução de alimentos é demanda de natureza estritamente civil, e inexistindo menor indício da presença de atual situação de violência doméstica e familiar praticada contra a exequente ou sua representante legal, não há nada que justifique a remessa do processo ao Juízo da Violência Doméstica, sendo certa a competência do Juízo da Família e Sucessão.

Pelo exposto, julgo improcedente o conflito de competência, assentando a competência do JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ/MT para processar e julgar a ação de “Cumprimento de Sentença (de) Alimentos por Coerção Pessoal” (Proc. no 1011782-09.2022.8.11.0042).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023